Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-82.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Contratação por demanda – Gozo do período de testes – Inocorrência – Concessionária-ré que não provou que concedeu à autora a efetiva fase contratual de testes para que ela pudesse avaliar a viabilidade de aderir ao contrato de fornecimento de energia por demanda – Revisão dos valores das faturas e compensação com eventual pagamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Contratação por demanda – Gozo do período de testes – Inocorrência – Concessionária-ré que não provou que concedeu à autora a efetiva fase contratual de testes para que ela pudesse avaliar a viabilidade de aderir ao contrato de fornecimento de energia por demanda – Revisão dos valores das faturas e compensação com eventual pagamento a maior – Cabimento – Ação procedente – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 15% para 20% do valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.